Tribunal: TJMT
Processo: 1018295-64.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018295-64.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 32.357.481/0001-83 (APELANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0022-79 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO ANIMAL EM RODOVIA ESTADUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que julgou improcedente ação regressiva de ressarcimento movida em face do Estado de Mato Grosso. A autora alegava ter indenizado a segurada por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito causado por animal na pista da rodovia estadual MT-010 e buscava reaver os valores pagos com fundamento na responsabilidade objetiva do Estado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelante comprovou o pagamento da indenização securitária à segurada, requisito indispensável à sub-rogação nos direitos desta; e (ii) estabelecer se o Estado de Mato Grosso pode ser responsabilizado civilmente por omissão na fiscalização da rodovia estadual em razão da presença de animal na pista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado depende da comprovação do pagamento da indenização securitária, nos termos do art. 786 do Código Civil, sendo este o fato constitutivo do direito invocado pela autora.

4.

Telas de sistema informatizado da seguradora e termo de quitação do sinistro constituem documentos unilaterais, inaptos a demonstrar inequivocamente o pagamento da indenização, ausente nos autos qualquer comprovante de transferência bancária ou recibo firmado pela segurada.

5.

A jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios exige prova robusta e documental do pagamento para o exercício regular da ação regressiva, inexistente no caso concreto.

6.

A responsabilidade civil do Estado por omissão, em situações de acidente causado por animal em rodovia, exige demonstração específica da omissão estatal e do nexo causal entre a conduta omissiva e o dano.

7.

Não há nos autos prova de que o Estado tivesse conhecimento prévio da presença do animal, tampouco de omissão reiterada quanto à fiscalização do trecho, o que afasta a responsabilidade subjetiva exigida para hipóteses de omissão estatal.

8.

A mera existência do acidente e a alegação da presença de animal na via não comprovam, por si sós, falha do serviço público ou omissão específica da Administração Pública, sendo inaplicável a responsabilidade objetiva por risco administrativo na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A seguradora somente se sub-roga nos direitos do segurado após comprovar o efetivo pagamento da indenização securitária, nos termos do art. 786 do Código Civil.

2.

Documentos unilaterais, como termos de quitação e registros internos da seguradora, são insuficientes para comprovar o pagamento da indenização.

3.

A responsabilidade civil do Estado por acidente causado por animal em rodovia estadual exige prova específica da omissão estatal e do nexo causal com o dano.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 786; CPC, arts. 373, I, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PR, Ap. Cív. 0002053-58.2018.8.16.0112, Rel. Des. Albino Jacomel Guerios, j. 29.01.2024; TJMT, Ap. Cív. 1035542-87.2022.8.11.0041, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, j. 10.11.2025; TJMT, Ag. Interno 1036171-61.2022.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 10.07.2025; STF, RE 608880/MT, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 08.09.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por ALLIANZ SEGUROS S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente o pedido formulado na ação regressiva de ressarcimento de danos proposta contra o ESTADO DE MATO GROSSO.

A apelante alega, em síntese, que firmou contrato de seguro com Margarida Marchetto, na modalidade RCFV Auto – Responsabilidade Civil de Proprietário de Veículo Automotor de Via Terrestre, representado pela apólice nº 1035751-0, para garantir o veículo Volkswagen Gol GV 1.0 FLEX 8V4P, placas NPQ-7299, contra riscos decorrentes de acidente de trânsito.

Sustenta que, em 26 de novembro de 2019, o veículo segurado, conduzido por Juracy Santos de Almeida, trafegava pela Rodovia MT-010, sentido Cuiabá a Alto Paraguai, quando o automóvel de placa JZJ-8043, conduzido por Roseclair Eing, vindo em sentido oposto, colidiu com uma vaca que estava na pista de rolamento. Após essa colisão, o condutor perdeu o controle direcional e colidiu com o veículo segurado pela apelante, ocasionando danos materiais.

Argumenta que o acidente ocorreu por negligência do Estado de Mato Grosso, que não garantiu a segurança necessária aos usuários da rodovia, permitindo a presença de animais na pista de rolamento. Em decorrência do sinistro, a apelante pagou à segurada o valor de R$ 17.930,00, referente à indenização integral do veículo, e posteriormente alienou o salvado por R$ 7.500,00, suportando um prejuízo de R$ 10.430,00, valor que busca ressarcimento.

O Estado de Mato Grosso, em contestação, alegou que a seguradora não comprovou o pagamento da indenização securitária ao segurado, requisito necessário para a sub-rogação nos direitos do segurado.

O juízo
a quo
julgou improcedente o pedido, fundamentando que a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o efetivo pagamento da indenização ao segurado, considerando que as telas do sistema informatizado da seguradora são documentos unilaterais e inidôneos para tal comprovação.

Inconformada, a seguradora interpôs recurso de apelação, sustentando que apresentou documentação suficiente para comprovar o pagamento da indenização, incluindo tela de pagamento, comprovante de pagamento e termo de quitação. Argumenta ainda que a responsabilidade do Estado é objetiva, com base no art. 37, §6º da Constituição Federal, e que o nexo causal entre a conduta omissiva do apelado e os danos está devidamente demonstrado.

O Estado de Mato Grosso, intimado para apresentar contrarrazões, deixou transcorrer o prazo sem manifestação.

A douta Procuradoria Geral de Justiça entendeu não haver interesse público ou social que justificasse sua intervenção no feito.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

Da admissibilidade do recurso

O recurso é tempestivo, conforme certidão de ID 246408724, e o preparo foi devidamente recolhido (ID 247078660). Presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Do mérito

A controvérsia central do presente recurso reside em dois pontos principais: (i) se a apelante comprovou o pagamento da indenização securitária à segurada, requisito necessário para a sub-rogação nos direitos desta; e (ii) se está configurada a responsabilidade civil do Estado pelo acidente ocorrido.

Da comprovação do pagamento da indenização securitária

A sentença recorrida julgou improcedente o pedido com fundamento na ausência de comprovação do pagamento da indenização securitária pela seguradora à segurada, considerando que as telas do sistema informatizado da seguradora seriam documentos unilaterais e, portanto, inidôneos para tal comprovação.

O art. 786 do Código Civil estabelece que "paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano". Assim, o pagamento da indenização é pressuposto para a sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado.

Analisando detidamente os documentos juntados aos autos, verifico que a apelante apresentou: (i) cópia da apólice de seguro; (ii) registro do sinistro nº 963053664; (iii) orçamento dos reparos necessários no veículo segurado; e (iv) termo de quitação do sinistro.

O orçamento apresentado demonstra que os reparos foram realizados no veículo de chassi 9BWAA05U3APOS2332, que corresponde ao veículo segurado, conforme informado pela apelante. Além disso, o termo de quitação do sinistro nº 963053664 indica a liquidação do sinistro.

Contudo, não consta dos autos comprovante de transferência bancária, recibo ou qualquer outro documento que demonstre inequivocamente o efetivo pagamento da indenização à segurada. O termo de quitação, por si só, não comprova o pagamento, mas apenas a concordância da segurada com o valor da indenização.

A jurisprudência dos tribunais pátrios, inclusive citada na sentença recorrida, é firme no sentido de que documentos unilaterais, como telas de sistema informatizado da seguradora, não são suficientes para comprovar o efetivo pagamento da indenização securitária:

"AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA EM FACE DA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA. COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA AO SEGURADO. PRESSUPOSTO DA SUB-ROGAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DE DEMANDA DE REGRESSO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA ESCORREITA. APELAÇÃO CÍVEL NÃO PROVIDA." (TJ-PR 0002053-58.2018.8.16.0112 Curitiba, Relator: Albino Jacomel Guerios, Data de Julgamento: 29/01/2024, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/01/2024)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRESENÇA DE ANIMAL NA RODOVIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AUSÊNCIA DE PROVAS DO NEXO CAUSAL E DA OMISSÃO ESTATAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. I. Caso em exame Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que julgou improcedente ação regressiva de ressarcimento movida contra o Estado de Mato Grosso. A autora buscava ser indenizada por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito envolvendo veículo segurado e animal em rodovia estadual. A sentença entendeu ausente a comprovação das circunstâncias do acidente e, especialmente, da omissão estatal capaz de ensejar responsabilidade civil objetiva. II. Questão em discussão A controvérsia consiste em definir se o Estado de Mato Grosso é responsável, com base na teoria do risco administrativo, por danos decorrentes de acidente de trânsito causado por animal na pista de rodovia estadual, à luz do art. 37, § 6º, da CF/1988. III. Razões de decidir A responsabilidade civil do Estado por omissão exige prova do nexo causal entre o dano e a conduta omissiva, não sendo suficiente a simples existência do dano. O boletim de ocorrência apresentado não descreve elementos objetivos que demonstrem a dinâmica do acidente, limitando-se à narrativa do condutor. As fotografias juntadas não evidenciam vestígios do animal ou sinais da colisão com o mesmo, conforme constatado em parecer técnico. Em se tratando de animal doméstico (bezerro), a responsabilidade primária é do proprietário, conforme art. 936 do CC/2002, e sua não identificação não transfere automaticamente o dever de indenizar ao ente estatal. Inexistente prova robusta da omissão estatal ou do nexo causal entre a conduta da administração e o dano, não se configura a responsabilidade objetiva do Estado.

IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A responsabilidade civil do Estado por acidente de trânsito causado por animal na pista exige prova de omissão específica da administração pública e do nexo causal com o dano. 2. A ausência de provas seguras acerca da dinâmica do acidente, da localização exata do fato e da conduta omissiva estatal afasta a responsabilização objetiva do ente público.” (N.U 1035542-87.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/11/2025, Publicado no DJE 10/11/2025)

Embora a apelante alegue em suas razões recursais que apresentou comprovante de pagamento, tal documento não foi localizado nos autos. O que consta é apenas o termo de quitação, que, como já mencionado, não comprova o efetivo pagamento, mas apenas a concordância com o valor da indenização.

Assim, não tendo a apelante se desincumbido do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, o efetivo pagamento da indenização securitária à segurada, não há como reconhecer a sub-rogação nos direitos desta, pressuposto para o ajuizamento da ação regressiva.

Da responsabilidade civil do Estado

Ainda que superada a questão da comprovação do pagamento da indenização, o que não é o caso cumpre analisar a responsabilidade civil do Estado pelo acidente ocorrido.

A apelante sustenta que o Estado de Mato Grosso seria responsável pelo acidente em razão de sua omissão em fiscalizar e garantir a segurança da rodovia MT-010, permitindo a presença de animais na pista de rolamento.

A responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, segundo a qual o Estado responde pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, independentemente de culpa.

No entanto, tratando-se de omissão estatal, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem adotado a teoria da responsabilidade subjetiva, exigindo-se a demonstração de culpa (negligência, imprudência ou imperícia) ou dolo. Nesse sentido:

“ (...)1. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público baseia-se no risco administrativo, sendo objetiva, exige os seguintes requisitos: ocorrência do dano; ação ou omissão administrativa; existência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa e ausência de causa excludente da responsabilidade estatal .. 2. A jurisprudência desta CORTE, inclusive, entende ser objetiva a responsabilidade civil decorrente de omissão, seja das pessoas jurídicas de direito público ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público. (...)” (STF - RE: 608880 MT, Relator.: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 08/09/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 01/10/2020)

No caso em análise, a apelante alega que o acidente ocorreu em razão da presença de uma vaca na pista de rolamento da Rodovia MT-010, o que demonstraria a omissão do Estado em fiscalizar e garantir a segurança da via.

Contudo, para configurar a responsabilidade civil do Estado por omissão, é necessário demonstrar que havia um dever específico de agir e que o Estado, podendo agir, não o fez ou o fez de forma deficiente.

No caso dos autos, não há elementos que comprovem que o Estado tinha conhecimento prévio da presença do animal na pista ou que havia um problema recorrente de animais soltos naquele trecho da rodovia que exigisse uma atuação específica do poder público.

Além disso, não se pode exigir do Estado uma fiscalização permanente e ininterrupta de todas as rodovias estaduais, o que seria materialmente impossível. A responsabilidade civil do Estado por omissão deve ser analisada à luz do princípio da reserva do possível e da razoabilidade.

Nesse sentido, a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. COLISÃO ENTRE VEÍCULO E ANIMAL EM RODOVIA ESTADUAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DO NEXO CAUSAL. MANUTENÇÃO DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo interno interposto por seguradora contra decisão monocrática que, em apelação cível, manteve sentença de improcedência de ação regressiva de ressarcimento ajuizada contra o Estado de Mato Grosso, fundada em acidente de trânsito com animal solto na MT-251.II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a omissão do Poder Público em relação à fiscalização e sinalização de rodovia estadual enseja responsabilidade civil objetiva pelo acidente causado por animal na pista; e (ii) saber se é legítima a utilização da técnica do julgamento monocrático em hipóteses de aplicação de jurisprudência consolidada. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade do Estado por omissão exige demonstração da chamada “culpa do serviço”, a qual não se comprova apenas com o boletim de ocorrência e fotografias do acidente, especialmente quando não há prova técnica, testemunhal ou pericial que evidencie a falha específica na fiscalização ou sinalização no ponto exato do sinistro. 4. O boletim de ocorrência elaborado sem a presença de autoridade policial no local dos fatos não detém presunção de veracidade contra o Estado. 5. A existência de sinalização em outros trechos da rodovia afasta a tese de inércia absoluta do ente público. 6. A aplicação do entendimento jurisprudencial consolidado sobre a responsabilidade estatal por omissão, quando ausente prova de nexo causal e culpa administrativa, legitima a utilização do julgamento monocrático. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: “1. A responsabilização civil do Estado por acidente causado por animal em rodovia pública depende de prova específica de omissão estatal no ponto do sinistro e de nexo causal direto com o evento danoso. 2. A decisão monocrática é cabível quando fundada em jurisprudência dominante que afaste a responsabilidade estatal por ausência de prova robusta da culpa do serviço.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 373, I, e 932. (N.U 1036171-61.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/07/2025, Publicado no DJE 10/07/2025)

Portanto, mesmo que comprovado o pagamento da indenização securitária, o que não ocorreu, não estaria configurada a responsabilidade civil do Estado pelo acidente ocorrido, uma vez que não há elementos nos autos que demonstrem a falha no dever de fiscalização da rodovia.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios em favor do apelado para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025